Tribunal: TJBA
Processo: 0564962-69.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0564962-69.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JUVENAL LAURINDO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MIGUEL ANGELO ALVES CERQUEIRA

APELADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
BRUNA SAMPAIO JARDIM, LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA

ACORDÃO

Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração em recurso de apelação. Discussão sobre vício de contradição e obscuridade. Alegada sucumbência recíproca. Rediscussão da matéria. Impossibilidade. Proveito econômico inestimável. Valor da causa muito baixo. Fixação equitativa dos honorários advocatícios sucumbenciais. Tema 1076 do STJ. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos em parte.

I. Caso em exame

1.Embargos de declaração opostos em recurso de apelação, sustentando-se vícios de contradição e obscuridade no acórdão de ID. 89034073, consistentes na correção da base de cálculo dos honorários sucumbenciais, diante do caráter inestimável e condicional do proveito econômico, e ao reconhecimento da sucumbência recíproca.

II. Questão em discussão

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em obscuridade ou contradição ao reconhecer a sucumbência mínima da parte autora; (ii) determinar se a base de cálculo dos honorários sucumbenciais foi corretamente fixada, à luz dos critérios legais e da jurisprudência do STJ.

III. Razões de decidir

3.Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

4.O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, sendo suficiente que fundamente a decisão com base nos elementos constantes dos autos, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

5.O acórdão embargado não apresenta vício quanto à alegação de sucumbência recíproca, pois reconheceu, com fundamento no art. 86, parágrafo único, do CPC, a sucumbência mínima da parte autora, que obteve êxito substancial em seus pedidos.

6.A jurisprudência do STJ exige, para a configuração da sucumbência recíproca, divisão relevante entre pedidos acolhidos e rejeitados, o que não ocorreu no caso concreto, em que os pedidos principais foram integralmente acolhidos, restando apenas etapa de liquidação.

7.A base de cálculo dos honorários advocatícios requer adequação com fundamento no Tema Repetitivo 1076 do STJ, que admite arbitramento por equidade quando o proveito econômico é inestimável ou irrisório, ou o valor da causa é muito baixo.

8.Presentes os requisitos legais — proveito econômico indeterminado e valor da causa irrisório (R$ 1.000,00) —, justifica-se o arbitramento dos honorários por equidade, com fixação em R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), observando os critérios do art. 85, §2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9.Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, para fixar honorários advocatícios sucumbenciais em favor do advogado da parte autora em R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração em recurso de apelação nº
0564962-69.2014.8.05.0001
, em que é embargante
CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL – PREVI

e

embargado
JUVENAL LAURINDO DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,

em conhecer e
ACOLHER EM PARTE

os embargos de declaração opostos, nos termos do voto do Relator.